Tribunal: STF
Processo: ARE 1402114
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDUTA TIPIFICADA NOS ARTS. 121, § 2º, I, II E IV, E 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XXXVIII, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PLENITUDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 596 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS Nº 424 E 660. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.